Tribunal: TJSP
Processo: 0010075-25.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010075-25.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante
FERNANDO
HENRIQUE
PEREIRA
SOARES,
é
agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010075-25.2020.8.26.0996 -Voto no 46.718 D
2
Agravo em execução no 0010075-25.2020 - DIGITAL
Comarca:
Presidente Prudente
Agravante:
Fernando Henrique Pereira Soares
Agravado:
Ministério Público
Voto 46.718
Trata-se de Agravo em Execução tirado
contra r. decisão que indeferiu ao sentenciado o
livramento condicional.
Sustenta
o
agravante,
em
suma,
a
inexigibilidade da prévia vivência em regime
semiaberto para fins de concessão do livramento.
Por fim, alega que preenche os requisitos
legais,
requerendo
a
imediata
concessão
do
benefício em questão.
Regularmente
processado,
decisão
mantida, o parecer da Procuradoria Geral de
Justiça é pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
O agravante, que é reincidente, desconta
carcerária de 5 anos e 4 meses de reclusão pela
prática de crime de roubo majorado, com término

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010075-25.2020.8.26.0996 -Voto no 46.718 D
3
de cumprimento previsto para 16.02.2022 (B.I.
fls. 20/23).
Embora preencha o requisito objetivo
(salientando que a prática de falta grave não
gera o reinício do cálculo para obtenção do
benefício do livramento condicional, a teor da
Súmula no 441 do C. STJ), o sentenciado não
cumpriu o requisito subjetivo para o retorno
imediato ao convívio em sociedade.
É que o agravante foi, na mesma decisão,
promovido ao regime semiaberto, motivo pelo qual
a eventual concessão do livramento condicional
seria prematura.
Com efeito, ao reverso do sustentado
pela douta Defesa, é necessário que o sentenciado cumpra parte da reprimenda
efetivamente em regime intermediário para que
possa ser verificada a eficiência da ressocialização da pena, sendo necessário,
portanto, que o sentenciado absorva melhor a
disciplina
do
cárcere
antes
que
lhe
seja
concedido benefício tão amplo. Além disso, não
se pode olvidar que o recorrente abandonou o
cumprimento
da
pena
em
regime
semiaberto
anteriormente, ao não retornar de uma saída
temporária (cf. fl. 22), o que bem revela a
necessidade de maior cautela na concessão do
benefício almejado.
Entendo, ademais, que não existem óbices
legais para que o julgamento do requisito
subjetivo ostentado pelo reeducando seja feito
levando-se
em
consideração,
dentre
outros
pontos, a gravidade dos delitos praticados e a
eventual prática de faltas disciplinares durante
o cumprimento da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010075-25.2020.8.26.0996 -Voto no 46.718 D
4
Se assim não fosse, o papel do Juiz da
execução estaria reduzido à simples tarefa de
homologar os benefícios pleiteados, vinculando,
de modo estrito, a decisão do Magistrado ao
parecer dos diretores de presídio. Tal posicionamento nos parece inaceitável,
confrontando diretamente o princípio do livre
convencimento do Julgador.
Não
se
verifica,
portanto,
qualquer
insuficiência de fundamentação na r. decisão
agravada
que
entendeu,
acertadamente,
pela
impossibilidade de concessão do livramento.
Por
esses
motivos,
meu
voto
nega
provimento ao agravo.
FÁBIO GOUVÊA
Relator